Tribunal: TJDFT
Processo: 0710759-75.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710759-75.2021.8.07.0001 RECORRENTE: MARIA LUIZA LOPES AGUIAR RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INVIABILIDADE. ART. 243, PARÁGRAFO ÚNICO, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ART. 118 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. OBJETO DE INTERESSE PROCESSUAL. 1. Nos termos do art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal, “Todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e da exploração de trabalho escravo será confiscado e reverterá a fundo especial com destinação específica, na forma da lei”. O STF consolidou o entendimento no sentido de que não há a necessidade de se perquirir "qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal. 10. Recurso Extraordinário a que se dá provimento.” (RE 638491, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 17/05/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-186 DIVULG 22-08-2017 PUBLIC 23-08-2017). 2. De acordo com o artigo 118 do Código de Processo Penal, as coisas apreendidas, enquanto interessarem à instrução criminal, não podem ser restituídas, devendo ser mantidas sob a custódia do Estado. 3. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 315, §2o, incisos I e IV, e 619, ambos do Código de Processo Penal, e 93, inciso IX, da Constituição Federal, sustentando a ausência de fundamentação do acórdão que julgou os embargos de declaração, pois, limitou-se à reprodução de trechos do acórdão proferido em sede de apelação, não tendo enfrentado todos os argumentos deduzidos pela recorrente; b) artigos 118, 119 e 120, todos do Código de Processo Penal, argumentando que não restou comprovado que a recorrente não conhecia o réu e nem que tinha vínculo com qualquer pessoa envolvida na ação penal que implicou na apreensão do veículo em discussão apenas por estar estacionado na garagem, tendo em vista que referido bem não estava listado no mandado de prisão temporária e busca e apreensão. Aduz que o veículo foi apreendido há mais de 1 (um) ano e está exposto às avarias do tempo no pátio de uma delegacia, devendo ser restituído à recorrente por ser terceira de boa-fé. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgados do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece subir em relação à mencionada afronta aos artigos 315, §2o, incisos I e IV, e 619, ambos do CPP. Isso porque o STJ já assentou que “Não há ofensa aos arts. 3o, 315 e 619 do CPP (e 489 do CPC/2015), pois o Tribunal de origem se pronunciou sobre todos os aspectos relevantes para a definição da causa. Ressalte-se que o julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes, bastando que resolva a situação que lhe é apresentada sem se omitir sobre os fatores capazes de influir no resultado do julgamento” (AgRg no REsp 1954858/CE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 29/11/2021). Em relação à suposta ofensa ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente no sentido de que “Não compete ao Superior Tribunal de Justiça o enfrentamento de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento da matéria, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (EDcl no AgRg no AREsp 1902240/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 2/3/2022). Também não deve ser admitido o apelo especial no tocante à indicada contrariedade aos artigos 118, 119 e 120, todos do Código de Processo Penal, bem como em relação ao indicado dissenso pretoriano. Com efeito, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Na hipótese dos autos, a ação principal ajuizada em desfavor de Kênyson de Sá Alves, ao lado dos outros investigados, a partir da “Operação Sborone” (autos no 0703567-91.2021.8.07.0001) ainda não foi julgada, encontrando-se o processo em fase de instrução. Nestes termos, consoante bem destacado na r. decisão recorrida, “Embora os documentos apresentados, em tese, comprovem a propriedade do bem pela requerente, o veículo apreendido, por ora, está vinculado e tem relevância para o processo de conhecimento, ante os indícios de que ele foi usado por organização criminosa voltada para a tráfico de entorpecentes.” (ID 25611863 - Pág. 1). Não há dúvida, portanto, de que o veículo em questão é de interesse para o processo que apura, dentre outros, o delito de associação para o tráfico, no qual Kênyson de Sá Alves é um dos acusados (autos no 0703567-91.2021.8.07.0001). Sendo assim, enquanto não evidenciado ser a constrição desnecessária para a finalidade legal, não se afigura possível deferir a restituição do bem” (ID 30124488). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional: “A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula no 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp 1871315/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 15/12/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025